Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) e pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa pleiteia a desclassificação do furto para receptação, com a consequente absolvição por ausência de correlação, o reconhecimento da atipicidade da ameaça e a readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de furto para o de receptação; (ii) estabelecer se a conduta relativa à ameaça é penalmente atípica; (iii) determinar se houve erro na valoração negativa da culpabilidade e na aplicação da fração de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para receptação não é cabível, pois as provas colhidas, especialmente as filmagens que mostram o momento da subtração e a posse dos objetos furtados, evidenciam que o réu praticou diretamente a subtração, inexistindo elementos que indiquem a atuação de terceiros ou que sustentem a versão defensiva.
4. O crime de ameaça se consuma com a prolação de palavras idôneas e sérias, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou o efetivo temor da vítima.
5. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena, refletindo maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem.
6. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada à dosimetria, pois respeita os princípios da razoabilidade, individualização e proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 147, 155, §1o; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; TJDFT, Acórdão 1907721, APcrim 0707979-95.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.08.2024, DJe 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, APcrim 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.